Tribunal: TJSP
Processo: 1022083-39.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS. Comprovação do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. Providência desnecessária. Cessação de auxílio-doença em manutenção que atende ao requisito previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei no 8.213/91. A cessação do auxílio-doença significa que a autarquia tem conhecimento do fato apresentado em juízo e, por outro lado, evidencia sua

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS. Comprovação do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. Providência desnecessária. Cessação de auxílio-doença em manutenção que atende ao requisito previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei no 8.213/91. A cessação do auxílio-doença significa que a autarquia tem conhecimento do fato apresentado em juízo e, por outro lado, evidencia sua resistência na manutenção ou conversão em outro benefício, de acordo com o grau de incapacidade. Ajuizamento da demanda menos de cinco anos após a cessação do auxílio-doença. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento do feito.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.